Tribunal: TJMT
Processo: 1058948-11.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058948-11.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (EMBARGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1076/STJ. ESCALONAMENTO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica de direito privado contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, alegando omissão quanto à aplicação do Tema 1076/STJ e obscuridade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em percentual único de 6% sobre o valor da causa, sem observância do escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicabilidade do Tema 1076/STJ ao caso concreto, que determina a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados previstos no art. 85, §§ 3º e 5º do CPC nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos honorários advocatícios, esclarecendo que o juízo de primeiro grau fixou percentual único de 5% sobre o valor da causa, sem aplicação do escalonamento, e não houve recurso específico contra essa forma de fixação.

4. A majoração dos honorários em sede recursal, de 5% para 6%, decorreu da aplicação do art. 85, § 11 do CPC, incidindo sobre o percentual único já estabelecido na sentença, não havendo obscuridade ou omissão a ser sanada.

5. Não há violação ao Tema 1076/STJ, pois o acórdão não afastou sua aplicabilidade, apenas reconheceu a situação fática do processo, em que os honorários foram fixados em percentual único pelo juízo de origem, sem impugnação específica.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, quando ausentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 3º, 5º e 11; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJMT, NU 0016778-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20/05/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo (ID 316023859), que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos tanto pela empresa quanto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A embargante alega, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no acórdão quanto à aplicação do escalonamento dos honorários advocatícios previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC. Sustenta que o juízo a quo teria aplicado o escalonamento ao fixar o percentual mínimo da maior faixa prevista para as causas em que a Fazenda Pública é parte, considerando o valor da causa (R$ 9.809.873,10), e que a majoração recursal de 1% deveria incidir sobre cada faixa do escalonamento.

Argumenta que a não observância do escalonamento obrigatório viola o Tema 1076 do STJ, que determina a aplicação dos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC quando a Fazenda Pública for parte, sendo vedada a fixação por apreciação equitativa.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a alegada omissão acerca da aplicabilidade do Tema 1076 do STJ ao caso, determinando-se a aplicação escalonada dos honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais citados para viabilizar eventual recurso especial.

Em contrarrazões, o ESTADO DE MATO GROSSO pugna pela rejeição dos embargos, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado e a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

No caso em análise, não vislumbro a existência dos vícios apontados pela embargante.

O acórdão embargado foi claro ao analisar a questão relativa aos honorários advocatícios, consignando expressamente que "o magistrado a quo fixou os honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor atualizado da causa, sem aplicação das faixas de escalonamento previstas no parágrafo 5º do artigo 85 do CPC, e não houve interposição de recurso de apelação visando a modificação da forma de fixação dos honorários advocatícios".

Destacou-se, ainda, que "a majoração em 1% dos honorários mediante aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve se dar sobre os honorários fixados pelo magistrado de 1º grau", elevando-os de 5% para 6% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à aplicação do escalonamento previsto nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, o acórdão foi expresso ao esclarecer que
"tal questionamento não se aplica ao caso concreto, isso porque, conforme mencionado alhures, o magistrado de primeiro grau não utilizou o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC, mas sim fixou percentual único de 5% sobre o valor da causa, o qual foi majorado para 6% em sede recursal".

Não há, portanto, omissão ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que reconheceu que o juízo de primeiro grau não aplicou o escalonamento previsto na lei processual, mas sim fixou percentual único sobre o valor da causa, e que não houve recurso específico contra essa forma de fixação dos honorários.

Quanto à alegação de violação ao Tema 1076 do STJ, cumpre destacar que o acórdão embargado não afastou a aplicabilidade da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas apenas reconheceu a situação fática do processo, em que os honorários foram fixados em percentual único pelo juízo de primeiro grau, sem que houvesse recurso específico contra essa forma de fixação.

O que se verifica, na verdade, é a tentativa da embargante de rediscutir matéria já decidida, pretendendo obter a modificação do julgado por via inadequada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Nessa vertente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta e. Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Diante do exposto,
rejeito os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025